Tribunal: TJDFT
Processo: 0728059-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728059-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAM DOURADO ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO COM FILHO PORTADOR DE AUTISMO. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA GENITORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, consistente na venda de entorpecente, quando comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. Conforme orientação jurisprudencial, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 4. Afigura-se descabida a concessão de prisão domiciliar quando ausentes os requisitos legais e a excepcional justificativa, não havendo comprovação de exclusividade e imprescindibilidade do condenado para os cuidados do filho, tampouco a impossibilidade de que a mãe da criança e outros familiares também prestem os cuidados necessários ao menor. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 2o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando o cabimento de sua absolvição e a necessidade de desclassificação de sua conduta. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Isso porque “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.519/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “No que tange à interposição do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional, convém ressaltar que o recorrente deve cumprir o disposto no art. 1029, § 1o, do CPC/2015, e no art. 255, § 1o, do RISTJ. Assim, considera-se inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.” (AgInt no REsp n. 1.931.792/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009